Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIME PATRIMONIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
3. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade (Súmula 500 STJ).
4. Apelação conhecida e desprovida.